Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0722533-39.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CLAUDIA REGINA DE ARAUJO MOHN E SOUZA, MARCOS MOREIRA DE ARAUJO SILVA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIA REGINA DE ARAÚJO MOHN E SOUZA e MARCOS MOREIRA DE ARAÚJO SILVA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada padece de omissão, porquanto deixou de apreciar o pedido anterior e prejudicial de extinção do feito, por perda do objeto, após o falecimento da autora, e de fixar os honorários de sucumbência, por força do princípio da causalidade. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Registre-se que, à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, tendo em vista que a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação, nada a prover quanto ao requerimento de extinção da ação, sem resolução do mérito, bem como de fixação dos honorários advocatícios. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003